Tribunal: STF
Processo: RE 1253707
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ory Garcia Benites formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TETOS LIMITADORES. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS. 



    1. O prazo extintivo de todo e qualquer direito previsto no art. 103, caput, da Lei 8213/91, somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício previdenciário. 



    2. O marco inicial da interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da precedente Ação Civil Pública (ACP nº 0004911- 28.2011.4.03.6183, na qual o INSS foi validamente citado. 



    3. Fixado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o limitador (teto) é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, o valor apurado para o salário de benefício integra o patrimônio jurídico do segurado, razão pela qual todo o excesso que não foi aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que for alterado o teto, adequando-se ao novo limite. 



    4. Correção monetária desde cada vencimento, pelo IPCA-E. 



    5. Ordem para cumprimento imediato do acórdão.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado, ao ter aquiescido com a improcedência do direito ter seu benefício previdenciário revisto para que seja readequado aos novos tetos estipulados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, viola preceitos constitucionais.



    Ao fim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação revisional.



    Considerado o Tema n. 76 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 61 e 62):



    PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TETOS. OFENSA DE PADRÃO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. 1. Ao deliberar sobre a chamada "revisão dos tetos", o Supremo decidiu que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional" (Tema 76/STF). 2. Caso concreto em que o padrão decisório firmado pelo Supremo foi devidamente observado, não dando ensejo a juízo de retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Ao apreciar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 564.354 (Tema n. 76/RG) e o RE 937.595 (Tema n. 930/RG), o Supremo firmou entendimento no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, inclusive daqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que limitado o salário de benefício ao teto vigente quando da concessão. 



    O Colegiado a quo, não destoando da referida orientação, concluiu, com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, não ter o salário de benefício sido submetido a teto à época da sua implantação.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. A propósito transcrevo trechos da sentença, a qual restou confirmada pelos seus próprios fundamentos: 



    Assim, o STF concluiu que, sempre que for alterado o teto dos benefícios da Previdência Social, o novo limitador deve ser aplicado sobre o mesmo salário-de-benefício apurado por ocasião da concessão, reajustado (até a data da vigência do novo limitador) pelos índices aplicáveis aos benefícios previdenciários, a fim de se determinar, mediante aplicação do coeficiente de cálculo, a nova renda mensal que passará a perceber o segurado. 



    Conforme as informações da contadoria, "não haverá nova renda mensal a ser implantada, tampouco diferenças pretéritas devidas", seja porque, "No tocante à EC 20/98, em 12/1998 a renda real do benefício foi de R$ 1.099,18, inferior, portanto ao novo teto de R$ 1.200", seja tendo em vista que, "No tocante à EC 41/03, em 01/2004 a renda real do benefício correspondia a R$ 1.712,28, enquanto o teto passou de R$ 1.869,34 para R$ 2.400,00".



    Outrossim, no caso dos autos, o benefício tem DIB em 01.12.1984, antes, portanto, da Constituição Federal de 1988. 



    Assim, deve-se examinar se o referido precedente do STF pode ser aplicado ao caso dos autos, sendo necessário, para tanto, analisar a legislação da época. 



    Com efeito, a Lei nº 3.807/60 (LOPS), inicialmente, estatuiu que a contribuição do segurado estaria limitada a cinco vezes o maior salário mínimo regional, conforme art. 69, "a". 



    Já o Decreto-Lei nº 66 de 21 de novembro de 1966, por sua vez, alterando a redação do dispositivo legal, elevou o limite para 10 vezes o maior salário mínimo vigente.



    A Lei nº 5.890/73 em seu artigo 1º, alterou o artigo 76 da Lei nº 3.807/60, o qual passou a versar que os salários de contribuição devem ser entendidos como a “remuneração efetivamente percebida, a qualquer título, para os segurados referidos nos itens I e II do artigo 5º até o limite de 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País” (grifou-se). 



    Portanto, o limite máximo do salário de contribuição do segurado empregado passou a equivaler a vinte vezes o salário mínimo. 



    O art. 5º da Lei n. 5.890/73 estabeleceu, ainda, o menor e o maior valor teto. Confira-se:



    [...]



    A Lei nº 6.205/75, no § 3º do art. 1º, determinou “que para os efeitos do disposto no artigo 5º da Lei nº 5.890, de 1973, os montantes atualmente correspondentes aos limites de 10 e 20 vezes o maior salário mínimo vigente serão reajustados de acordo com o disposto nos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.147, de 29 de novembro de 1974”. 



    Posteriormente, o INPC passou a atualizar os limites do § 3º do art. 1º da Lei nº 6.205/75, conforme determinou o art. 14 da Lei nº 6.708/79. 



    Com o advento da Constituição Federal de 1988, o art. 136 da Lei nº 8.213/91 eliminou "o menor e o maior valor-teto para cálculo do salário-de-benefício". 



    Importa ter presente, ainda, o Decreto nº 77.077/76, que dispunha:



    [...]



    Atualmente, como se sabe, a Lei n. 8.213/91, em seu art. 29, § 2º, dispõe que "O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício." (grifou-se) 



    Na sistemática atual, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal acima referido, " só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado"(grifou-se). 



    Assim, na linha de tal precedente, o teto visa limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento (o teto é elemento externo ao cálculo), de modo que não inviabiliza que a parcela glosada seja, total ou em parte, considerada em eventual aumento real do valor do teto, tal qual se deu por ocasião das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    Entretanto, a sistemática anterior (Decreto nº 77.077/76, art. 28), o menor valor teto não visava limitar o valor salário-de-contribuição, do salário-de-benefício ou da renda mensal e pagamento do benefício.



    Em tal sistema, o menor valor teto integrava o próprio cálculo, era elemento interno ao cálculo. 



    Portanto, o caso não se amolda ao precedente do STF, sendo que, acaso acatado o pedido, estar-se-ia reformulando legislação pretérita que sequer foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, à míngua, inclusive, de qualquer causa de pedir.



    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 1.331.163, ministro Luiz Fux; o RE 1.198.655, ministro Roberto Barroso; o RE 1.307.056, ministro Edson Fachin; e o RE 1.327.554, ministro Alexandre de Moraes; além das seguintes ementas: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. MENOR VALOR TETO. CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE APURAÇÃO DA RMI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    (RE 1.379.790, ministro André Mendonça)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    (RE 1.277.753 AgR, da minha relatoria)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente